Tribunal: TJMT
Processo: 1014035-38.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014035-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), CESAR ROMERO LIMA JUNIOR - CPF: 029.939.071-31 (AGRAVANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE – PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA –
IRPF
–
ISENÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADI N. 6025 – LIMINAR INDEFERIDA –
AGRAVO DE INSTRUMENO DESPROVIDO
.

1.

Em 20.4.2020, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6025, proposta pela Procuradoria-Geral da República com o objetivo de reconhecer a inconstitucionalidade do art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, com a redação da Lei n. 11.052/2004, que estabelece a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria por acidente de serviço e os percebidos por pessoas acometidas de doenças graves. A ação questionava a validade da limitação desse benefício às pessoas acometidas de doenças graves já aposentadas, pretendendo o reconhecimento desse direito também para aqueles trabalhadores que seguem na ativa, a despeito de portadores das referidas moléstias.

2.

O artigo 6o da Lei 7.7130/88 concede a isenção do imposto de renda aos portadores de moléstia grave apenas em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma. Diante da absoluta ausência de previsão legal, não é possível a concessão do benefício fiscal a servidores que se encontram na ativa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014035-38.2018.8.11.0000

AGRAVANTE:
CESAR ROMERO LIMA JUNIOR

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento,
interposto por
César Romero Lima Junior,
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Ordinária
no. 1021213-12.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor da Câmara Municipal de Cuiabá, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava a isenção do imposto de renda em razão de ser portador de neoplasia maligna com metástase confirmada.

O Agravante afirma que, é servidor público efetivo da Câmara Municipal de Cuiabá, no cargo de Analista Legislativo.

Assegura que, possui doença grave, qualificada no rol das doenças determinadas pela Lei 7.713/1989, qual seja, neoplasia maligna, logo, é isento de imposto de renda sobre seus proventos.

Argumenta que, o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido liminar por entender que não houve negativa da Câmara Municipal em conceder a isenção tributária. Todavia, defende que o processo de origem não se trata de mandado de segurança que necessita de ato coator e, ainda, que o Poder Judiciário não pode deixar de analisar o pedido, por ausência de pedido administrativo prévio.

Por essas razões, requereu a antecipação de tutela recursal para que fosse determinado a imediata isenção do imposto de renda, em razão de ser portador de neoplasia maligna com metástase confirmada, ante a presença dos requisitos autorizativos para tanto, bem como ausência de perigo de demora inverso, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 4902866.

O Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno, o qual por unanimidade foi desprovido (ID 7770469).

O Agravado apresentou contrarrazões, por meio do ID n. 6096343, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

César Romero Lima Junior, opôs embargos de declaração em face do acordão que desproveu o Agravo Interno, sendo estes rejeitados (ID 10230028).

O Agravante interpôs Recurso Especial, contudo, foi negado seguimento, conforme ID 25235498.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
79849486
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 20 de agosto de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento,
interposto por
César Romero Lima Junior,
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Ordinária
no. 1021213-12.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor da Câmara Municipal de Cuiabá.

O Agravante, servidor em atividade, insurge-se contra a decisão do Magistrado de Primeiro Grau que,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava a isenção do imposto de renda em razão de ser portador de neoplasia maligna com metástase confirmada.

De início, destaco que, inexiste óbice ao julgamento do feito, uma vez que nos autos da ADI no 6025, julgada no Plenário Virtual do STF em 17/4/2020, restou afastada a inconstitucionalidade do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, que prevê isenção de imposto de renda apenas aos servidores aposentados.

Pois bem.

A Lei Federal no 7.713/88 é categórica ao dispor o seguinte:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os
proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [Destaquei].

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, concluiu que, além da comprovação de doença constante no rol da Lei 7.713/1988, a isenção depende que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma. Observe-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO. LEI 7.713/88. ISENÇÃO. SERVIDORA EM ATIVIDADE.

IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E LITERAL DA ISENÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito à isenção ao pagamento de imposto de renda é daqueles servidores que possuem moléstia grave e se encontram na condição de aposentados ou reformados, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A norma tributária deve ser interpretada de forma literal e restritiva, em se tratando de outorga de isenção (art. 111, II, do CTN). Na falta de previsão legal de isenção para os servidores da atividade, o reconhecimento da isenção e o pedido de repetição são indevidos.

3. A condenação nos ônus sucumbenciais é fundamentada no princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa à instauração da demanda é o responsável pelas despesas decorrentes.

4. Ausente a comprovação de que a servidora requereu administrativamente o benefício da aposentadoria em data anterior à propositura da ação, não há que se falar em condenação do réu nos honorários advocatícios. De um lado porque não sucumbiu e de outro porque não deu causa ao ajuizamento da ação.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Acórdão n.1128699, 20160110323362APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS.
IRPF. ISENÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA EM ATIVIDADE. NEOPLASIA MALIGNA.
Impossibilidade
DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

O artigo 6o da Lei 7.7130/88 concede a isenção do imposto de renda aos portadores de moléstia grave apenas em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma. Assim, diante da absoluta ausência de previsão legal, não é possível a concessão do benefício fiscal em relação ao período em que a servidora ainda estava em atividade. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível No 70070660972, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 28/9/2016). [Destaquei].

DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELO PORTADOR DE CADIOPATIA GRAVE NÃO APOSENTADO.

O portador de cardiopatia grave não tem direito à isenção do imposto de renda sobre seus vencimentos no caso em que, mesmo preenchendo os requisitos para a aposentadoria por invalidez, opte por continuar trabalhando. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 exige, para que se reconheça o direito à isenção, a presença de dois requisitos cumulativos: que os rendimentos sejam relativos a aposentadoria, pensão ou reforma; e que a pessoa física seja portadora de uma das doenças ali elencadas. Inexiste, portanto, previsão legal expressa da situação em análise como hipótese de exclusão do crédito tributário, o que se exige em face da regra contida no art. 150, § 6o, da CF. Ademais, o art. 111, II, do CTN determina que seja interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Ressalte-se, ainda, que não se caracteriza qualquer ofensa ao princípio da isonomia em face da comparação da situação do indivíduo aposentado com o que esteja em atividade. Com efeito, há de ser observada a finalidade do benefício, que é diminuir o sacrifício dos definitivamente aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros. Por fim, deve-se considerar que a parte final do inciso XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/1988, ao estabelecer que haverá isenção do imposto de renda "mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma", tem por objetivo apenas afastar o risco de tratamento diferenciado entre os inativos. Assim, não são isentos os rendimentos auferidos pelo contribuinte não aposentado em razão de sua atividade, ainda que se trate de pessoa portadora de uma das moléstias ali referidas.

(RMS 31.637-CE, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 5/2/2013).

No caso concreto, é incontroverso que o Agravante não está aposentado e a irresignação recursal tem por objetivo a interpretação no sentido de estender o benefício a servidor em atividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021